Tribunal: TJES
Processo: 0000474-68.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000474-68.2020.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARIO PIRES DE ARAUJO e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
0000474-68.2020.8.08.0002

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: MARIO PIRES DE ARAUJO, MUNICIPIO DE ALEGRE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. EXISTÊNCIA DE FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS EM SUBSTITUIÇÃO AO MEDICAMENTO REQUERIDO JUDICIALMENTE.

ALEGA A PARTE AUTORA QUE NECESSITA DE FAZER USO CONTÍNUO DA MEDICAÇÃO
EMPAGLIFLOZINA 25MG

(JARDIANCE)
, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO.
NECESSIDADE
DE LAUDO MÉDICO CAPAZ DE ATESTAR O USO EXCLUSIVO DO FÁRMACO DESEJADO, QUE NOS AUTOS NÃO ESPECIFICA, TODAVIA, INEFICÁCIA DE
TODAS

ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DO SUS, NEM DESCREVE AS ABORDAGENS ANTERIORES.

LAUDO QUE DETERMINA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO, SEM INDICAR, PORMENORIZADAMENTE, A PRÉVIA TENTATIVA DO USO DE TODAS AS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS PADRONIZADAS OU A EXISTÊNCIA DE REFRATARIEDADE OU CONTRAINDICAÇÃO ABSOLUTA AOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DESDE QUE NÃO INTERFIRA DIRETAMENTE NO TRATAMENTO MÉDICO DA PARTE AUTORA.

EM RECURSO,
O ESTADO
ALEGA
I
LEGITIMIDADE PASSIVA, PEDINDO A INCLUSÃO DA SOLIDARIEDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO, DE ACORDO COM REPERCUSSÃO GERAL DO STF Nº 793. REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
IMPOSSIBILIDADE TRANSITÓRIA DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO POR FORÇA DA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR MINISTRO GILMAR MENDES EM FACE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.366.243.

SENTENÇA DE P
RIMEIRO GRAU
QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA, CONDENANDO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE

ALEGRE/ES
A PROVIDENCIAREM O MEDICAMENTO
“
JARDIANCE
”
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA A FIM DE POSSIBILITAR AO PODER PÚBLICO A SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO REQUERIDO PELA PARTE AUTORA POR OUTROS PADRONIZADOS NA RENAME OU REMEME E FORNECIDOS GRATUITAMENTE PELO SUS
ATÉ QUE HAJA LAUDO MÉDICO ATESTANDO A IMPROPRIEDADE DO MEDICAMENTO DISPONIBILIZADO PELA REDE PÚBLICA
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Trata-se de recurso inominado apresentado contra sentença que julgou procedente os pedidos autorais, acerca de responsabilidade dos requeridos para proverem o medicamento
EMPAGLIFLOZINA 25MG

(JARDIANCE)

à parte autora.

O direito à vida e à saúde são desdobramentos inexoráveis do princípio da dignidade humana e compromisso fundamental do Estado brasileiro (CF/88, art. 1º, inciso III). Nada obstante, tratando-se de medicamento não padronizado, o Poder Público somente deverá ser compelido a fornecê-lo, se restar cabalmente demonstrada nos autos sua indispensabilidade, comprovando-se a ineficácia no tratamento com as alternativas terapêuticas ofertadas pela rede pública de saúde, ainda mais quando o paciente se encontrar assistido por médico particular, como é o caso vertente.

Sobre o tema em voga, firmou-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante precedente repetitivo a seguir ementado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. [...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...] Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Ao depois, em sede de embargos de declaração, foram realizados os apontamentos que seguem por excertos, no que pertinem ao raciocínio ora disposto:

[...] 2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes do laudo médico a ser apresentado pela parte autora. Incumbe ao julgador nas instâncias ordinárias, no caso concreto, verificar se as informações constantes do laudo médico são suficientes à formação de seu convencimento.

3. Da mesma forma, cabe ao julgador avaliar, a partir dos elementos de prova juntados pelas partes,
a alegada ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS decidindo se, com a utilização do medicamento pedido, poderá haver ou não uma melhoria na resposta terapêutica que justifique a concessão do medicamento
. [...]

5. No caso dos autos, faz-se necessário tão somente esclarecer que o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label, salvo caso autorizado pela ANVISA. [...]

TESE FIXADA:

A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embar
gado, ou seja, 4/5/2018. [...]

Ressalte-se, ainda, que o(s) laudo(s) médico(s) acostado(s) aos autos, e os demais documentos carreados, não fundamentaram adequadamente o porquê de ser imprescindível à parte Recorrida a continuidade do tratamento com a utilização de fármaco
JARDIANCE
diverso daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde ou ainda, se foram adotadas as alternativas terapêuticas não medicamentosas, sem sucesso. Necessário seria, portanto, que a parte Recorrida tivesse comprovado, a teor do art. 373, I, do CPC, a efetiva necessidade do tratamento a ser conduzido, com a administração da medicação pleiteada na inicial, o que não o fez.

Destarte,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
de modo que se reforma o ato sentencial para que seja possibilitada a substituição do medicamento prescrito (
JARDIANCE
) por aqueles disponibilizados pelo SUS,
conforme parecer da Secretaria de Saúde juntado nos autos
, até que seja apresentado laudo médico atestando a impropriedade dos medicamentos disponibilizados pela rede pública. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)